Tribunal: STF
Processo: Rcl 91575
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0001276-03.2017.5.11.0014, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
O Estado do Amazonas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ela contratada, sob o fundamento de que houve “presunção de culpa do Ente Público, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado” (e-doc. 1, p. 3).
Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho, 

“ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16” (e-doc. 1, p.  12). 

Defende, ainda, que a condenação baseou-se “em provas genéricas/pífias, isto é, a mera ausência/atraso nos salários e recolhimento do FGTS seriam provas suficientes para condenar o ente público, caracterizando-se assim, a responsabilidade automática e a culpa presumida” (e-doc. 1, p. 18).
Requer o Estado do Amazonas, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo em referência, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, a fim de que 

“a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.536/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (e-doc. 1, p. 23).

É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado do Amazonas vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 11, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“b)RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA. FALTA DE FISCALIZAÇÃO DO TOMADOR DE SERVIÇO.
(...)
Inicialmente, tendo em vista que a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer, em reiterados julgamentos, a imprescindibilidade da prova, em cada caso, da conduta da entidade pública que evidenciaria a sua culpa in omittendo, in eligendo ou in vigilando (Rcl 19.458-AgR/RS, ReI. Min. TEORI ZAVASCKI - Rcl 19.937-AgR/RS, ReI. Min. TEORI ZAVASCKI - Rcl 19.982-AgR/RS, ReI. Min. TEORI ZAVASCKI -Rcl20.285-AgR/RL ReI. Min. TEORI ZAVASCKI,v.g. - do Supremo Tribunal Federal), passa-se a essa análise.
Como já destacado acima, a responsabilidade do Ente Público advém da culpa in vigilando.
É que não rara é a condescendência, ainda que sem dolo ou culpa, dos agentes públicos encarregados, tanto na escolha da prestadora, quanto na falta ou insuficiência de acompanhamento da execução do contrato.
Restou comprovado nos autos que o Litisconsorte se beneficiou dos serviços prestados pelo Reclamante, através do depoimento do preposto da Reclamada, onde o mesmo confessou que o Reclamante trabalhava para a Reclamada prestando serviços para o Litisconsorte desde 2014, a saber: (ID. 8e21073)
‘que confirma os termos de sua contestação e pede pela improcedência da ação; que trabalha para a reclamada com CTPS assinada desde 2014, exerce a função de assistente de departamento de pessoal; que hoje existem 17 empregados da reclamada na ativa, todos com CTPS assinada além de 2 prestadores de serviço; que a reclamada reconhece que o reclamante passou a prestar serviço a partir de 2014, quando a reclamada firmou contrato com o Estado denominado Melhor em Casa; que a CTPS do reclamante foi assinada em março de 2015, perdurando até novembro de 2016; que de janeiro de 2014 a fevereiro de 2015, o reclamante trabalhou avulso; que o reclamante trabalhava no João Lucio; que as verbas rescisórias do reclamante não foram pagas em razão do bloqueio de faturas bancárias, bens em razão da Operação Maus Caminhos; que o reclamante trabalhava de segunda a sexta , das 07h00 as 13h00, e se houvesse feriados na semana de trabalho do reclamante este teria que trabalhar; que o trabalho do reclamante era supervisionado pela coordenadora do programa , Ana Carolina; que o Estado fiscalizava administrativamente, porem operacionalmente não sabe informar’
Neste ponto, vale ressaltar que os contracheques do Autor juntados aos autos (ID. e6efd5c - Pág. 2), contém a informação: ‘MELHOR EM CASA’, comprovando, assim, o labor em favor do Litisconsorte.
Ressalte-se, ainda, ser totalmente descabida a impugnação do Litisconsorte, constante de seu apelo ordinário, relativa ao período não anotado da CTPS do Reclamante, diante da confissão real do preposto acima colacionada.
Assim, na condição de tomador dos serviços prestados, o Litisconsorte integrou a relação processual como coobrigado, estando apto a responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas do contratada, pois é inadmissível relegar o trabalhador ao desamparo jurídico.
Considerando, portanto, que a Administração Pública se beneficiou da mão de obra do Reclamante, através de contrato de prestação de serviços, incumbia à mesma fiscalizar e exigir do prestador de serviço o cumprimento das obrigações trabalhistas, determinando o que fosse necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos exatos moldes do §1.º do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
(...)
Assim, nos termos do dispositivo acima colacionado, fica claro que os contratos de prestação de serviços terceirizados devem ser acompanhados pelo ente público, através de agente designado para fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais, com fiscalização cuidadosa da folha de pagamento dos empregados da prestadora de serviços, em respeito ao dever de cautela, a fim de prevenir eventual dano, pois os valores são repassados pelo ente público, o qual pode, na medida em que verificar qualquer irregularidade, proceder à retenção desses valores.
Some-se a isso que a Suprema Corte já se manifestou, no passado, sobre a responsabilidade da Administração Pública de fiscalizar as obrigações trabalhistas relativas aos empregados terceirizados, sob pena de caracterizar-se culpa in vigilando ou in eligendo, a saber:
(...)
Ainda, a Instrução Normativa nº 2/2008 do MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, que dispõe acerca das regras e diretrizes para a contratação de serviços por órgãos ou entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (SISG), a qual pode ser aplicada analogicamente aos casos de licitação nos demais âmbitos da federação, vem reforçar a ideia acima, ao dispor acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos em seus artigos 31 e seguintes.
Os artigos 34, 34-A e 35 da referida Instrução Normativa, em especial, descrevem os aspectos que devem ser fiscalizados pelo representante da Administração Pública na execução dos contratos, a saber:

(...)
Ainda, faz-se necessário pontuar, neste sentido, que a observância de todos os preceitos da Lei nº 8.666/93 e suas regulamentações deve ser formalmente registrada pela Administração, formando, assim, prova pré-constituída. Consequentemente, no processo judicial, ela assume o dever de trazer a referida prova, ante o princípio da aptidão para a prova.
Além disso, de acordo com a boa-fé processual (art. 5º do CPC/15), cuja observância deve nortear a atuação do julgador, cumpre notar que seria desleal impor à parte autora o ônus de comprovar que a Administração - tomadora de serviço - não realizou a fiscalização do contrato com a Reclamada.
Isto porque, trata-se de prova de fato negativo, cuja desincumbência do encargo pela parte autora é excessivamente difícil, configurando-se como prova diabólica em desfavor do trabalhador, o que vai de encontro aos princípios mais elementares do ordenamento juslaboral.
Outrossim, a atribuição de prova excessivamente difícil ou impossível é repudiada pela lei adjetiva comum, consoante se infere do parágrafo segundo do art. 373 do CPC/15, in verbis:
(...)
No aspecto, a parte autora não tem condições de produzir prova para sustentar sua alegação, ao passo que impor-lhe esta exigência seria o mesmo que inviabilizar a concretização do próprio direito pleiteado, afastando o ordenamento jurídico do seu principal objetivo que é o alcance da justiça, uma vez que a responsabilização subsidiária do tomador de serviços visa garantir a satisfação dos créditos do empregado.
Nesse contexto, pelo princípio da aptidão para a prova, deve ser atribuído ao Ente integrante da Administração Pública a comprovação da efetiva fiscalização do contrato. Ou seja, deve ser imputado o ônus de provar à parte que possui maior capacidade para produzir a prova, no caso, o Poder Público.
Tal conclusão parte da premissa de que incumbe à Administração Pública o dever de fiscalizar o cumprimento dos direitos trabalhistas desde a seleção da empresa a ser contratada (licitação), passando pela formalização do contrato e no curso da sua execução, o que impõe à Administração adotar as medidas assecuratórias necessárias ao pagamento dos direitos trabalhistas, inclusive no momento da rescisão contratual.
No caso, é a Administração Pública quem possui todas as condições de comprovar que atuou no estrito cumprimento de seu dever de inspeção, sendo, portanto, a parte apta a elucidar a lide.
Por oportuno, insta assentar que não se trata de inversão do ônus da prova, mas imputação da prova à parte que detém os meios de produzi-la.
É importante destacar que este Egrégio Tribunal da 11ª Região tem, inclusive, tese pacificada neste sentido, nos termos de sua Súmula nº 16, a qual fixa o dever do Ente Público de comprovar a fiscalização dos direitos trabalhistas dos empregados da prestadora de serviços, o que afasta a argumentação de decisão surpresa em desfavor do Litisconsorte, in verbis:
(...)
Portanto, o Ente Público, ao ser incluído no polo passivo, para eventual responsabilização subsidiária, deve demonstrar que fiscalizou o contrato de terceirização de mão de obra.
(...)
É oportuno destacar, neste momento, que se tem notícia de decisões das 3ª, 4ª e 6ª Turmas do C. TST em sentido contrário, com base no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760931, ao qual foi dada repercussão geral, do qual estas inferiram a tese de que o ônus da prova da ausência de fiscalização por parte do Ente Público seria da parte autora.
Contudo, ressalta-se que, embora o colendo STF já tenha publicado o Acórdão nos autos do RE 760931, que discute a responsabilidade subsidiária do Ente Público nos casos de terceirização, este nada discorreu sobre o ônus da prova, tanto que, pelo menos até a data do presente julgamento, estava pendente de apreciação embargos de declaração cujo objetivo é justamente provocar a manifestação expressa da Corte Suprema acerca do tema.
Com efeito, a corresponsabilidade do contratante deriva não só do disposto no art. 37, §6º, da CF/88, seu principal fundamento, mas, sobretudo, da culpa in vigilando, por não ter exercido a fiscalização que a Lei nº 8.666/1993 lhe impunha nos arts. 58, III, 67, caput e §1º.
Deste modo, a ausência de prova da fiscalização por parte da Administração Pública quanto ao correto cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada licitada, devidas aos seus empregados, evidencia a omissão culposa do Ente, o que atrai a sua responsabilidade, porque todo aquele que causa dano pratica ato ilícito e fica obrigado a reparar (art. 82, da Lei 8666/93 c/c arts. 186, 927 e 944 CC/02).
In casu, restou demonstrada a culpa in vigilando do Litisconsorte, senão decerto teria detectado que a Reclamada não repassou as verbas rescisórias tempestivamente.
Não obstante, salienta-se a confissão da Reclamada, de que as verbas não foram pagas em virtude do bloqueio de suas contas bancárias, conforme se depreende da Contestação juntada aos autos (ID. 46352b4 - Pág. 5):
(...) a Reclamada esclarece que suas contas da Empresa foram bloqueadas e assim permanecem. Para além de vários boatos que tentam trazer luz à situação da Reclamada, o bloqueio de suas contas, sim, é público, notório e deveria ser considerado, principalmente em relação à aplicação de multas!
Outrossim, o Litisconsorte sequer trouxe aos autos qualquer documento relativo à fiscalização do contrato, demonstrando o real descaso com a situação dos trabalhadores, dos quais foi beneficiado pelos serviços prestados.
Não menos importante, deve ser ressaltado que é de conhecimento público que o contrato firmado com a Reclamada é alvo de denúncia do Ministério Público Federal na operação ‘Maus Caminhos’, que investiga a prática do crime de dispensa indevida de licitação, previsto no artigo 89 da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), dando ensejo ao ajuizamento de inúmeras ações penais que tramitam na 4ª Vara da Justiça Federal do Amazonas.
As demandas versam sobre crimes praticados por organização criminosa (da qual a empresa Reclamada faz parte), que desviou enormes quantias de recursos públicos federais da saúde transferidos para o Estado do Amazonas, por meio de dispensa indevida de licitação, o que indica que o Litisconsorte agiu, ainda, com culpa in eligendo na escolha da fornecedora de mão de obra, uma vez que realizou contratação em burla à citada lei.
Como já exposto acima, a fiscalização deveria ter sido ampla, no curso da vigência da prestação dos serviços, com intuito de verificar não só o cumprimento do objeto contratual, como equivocadamente defende o Litisconsorte, mas também a observância das obrigações reflexas, sobretudo quanto aos direitos trabalhistas dos que operavam em seus serviços.
Logo, considerando que o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus, a fim de afastar sua responsabilização subsidiária, em virtude da ausência de fiscalização, não há que se falar em violação aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nem dos artigos 373 do CPC/2015 e artigo 818 da CLT.
Consequentemente, caracterizada a culpa in vigilando da Administração Pública, deve o Litisconsorte responder de forma subsidiária ao pagamento de todas as parcelas da condenação, uma vez que a condenação subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas devidas pelo devedor principal, inclusive as multas e verbas rescisórias ou indenizatórias, nos termos do item VI, da súmula nº 331, do TST.
Não há, portanto, qualquer violação ao art. 5º, II e LV e art. 37, § 6º, da Carta Magna de 1988, bem como o art. 71, § 1º, da Lei 8666/93, ADC 16 STF, Resolução 174/2011 TST. Salienta-se que o presente julgado não afronta nenhum dos dispositivos mencionados. Porquanto, o julgamento das demandas é realizado não, apenas, com fulcro em artigo isolado de lei, mas, sobretudo, com a interpretação sistemática do Direito, da jurisprudência entre outras fontes normativas, de onde se extrai a sua legitimidade hermenêutica, conforme artigo 8º da CLT, a saber:
(...)
Assim, correta a sentença que concluiu pela condenação subsidiária do Recorrente, motivo pelo qual se NEGA PROVIMENTO ao apelo no tópico” (extraído do sítio eletrônico do TRT 11, ID n. be73fc3 - grifos nossos).

Essa decisão foi questionada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral, estando o acórdão em sede de agravo interno assim ementado (ora ato reclamado):

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 8, p. 1 e 2 - grifos nossos).

Como se vê, a Justiça Trabalhista constatou, com base nos  elementos probatórios dos autos, dentre outros pontos, que “o contrato firmado [pelo Estado do Amazonas] com a [empresa terceirizada] é alvo de denúncia do Ministério Público Federal na operação ‘Maus Caminhos’, que investiga a prática do crime de dispensa indevida de licitação, previsto no artigo 89 da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), dando ensejo ao ajuizamento de inúmeras ações penais que tramitam na 4ª Vara da Justiça Federal do Amazonas”.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos concretos, acerca da conduta omissiva do ente público no tocante à fiscalização e aplicação de penalidades contratuais à entidade contratada pelo reiterado descumprimento dos direitos trabalhistas, e, a partir da análise do caderno probatório dos autos, formou sua convicção pela existência da culpa efetiva do ora reclamante, com impacto danoso direto na esfera jurídica dos trabalhadores.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente